Tribunal: CARF
Processo: 10166.012637/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012637/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.017 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
OSVALDO FLAVIO CARVALHO DEGRAZIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar e confirmar a ocorrência de
retenção na fonte do imposto compensado na DAA.
Confirmado o rendimento tributável e não demonstrado a retenção do imposto
de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 12.490,76, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
5.194,10, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 5.194,10 (fls. 30/35).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012637/2007-94
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012637/2007-94

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 03-29.289, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 150/153), a seguir transcritos:
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 27, houve glosa de
dedução indevida de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 5.194,10, por falta de
comprovação do recolhimento, conforme declarações do imposto de tenda na fonte
– DIRF ́s apresentadas pelas fontes pagadoras e pesquisas efetuadas nos sistemas da
Secretaria Federal do Brasil.
Na impugnação apresentada, às fls. 1/9, o contribuinte esclarece que prestou serviços
advocatícios firmado por contrato verbal à sociedade empresária Frutirol Agrícola Ltda
conforme documento em anexo, e recebeu em 22/11/2002, honorários líquidos no valor
de R$ 15.000,00 haja vista a retenção no valor de R$ 5.106,09 a título de IRRF pela
Frutirol Agrícola Ltda de acordo com o recibo de pagamento a autônomo.
O Defendente sustenta que o imposto devido foi retido pela fonte, consoante faz prova o
recibo de pagamento a autônomo e que a imputação de qualquer responsabilidade pelo
recolhimento do imposto supostamente devido deve recair sobre a fonte mesmo que não
tenha procedido à retenção.
Enfatiza que a fonte pagadora é a responsável pelo recolhimento do imposto que retiver,
conforme acontecido no presente caso, haja vista que o valor recebido pelo impugnante
foi líquido do imposto.
Por fim, requer a insubsistência do tributo exigido o qual foi retido pela fonte pagadora,
isentando-o da responsabilidade pelo pagamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/03/2009 (fls. 156), o contribuinte, por
procuradores habilitados, em 14/04/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 158/166), trazendo os
argumentos brevemente sintetizados a seguir:
I – DOS FATOS
O Recorrente foi autuado por suposta dedução indevida de IRRF, no valor de R$
5.194,10, referente ao exercício de 2003, por suposta ausência de apresentação de DIRF
pelas fontes pagadoras.
Pelos serviços prestados, o Recorrente cobrou honorários brutos de R$ 20.106,09, tendo
recebido o valor líquido de R$ 15.000,00, haja vista a retenção a título de IRRF pela
Frutirol Agrícola Ltda, no valor de R$ 5.106,09, ao teor do RPA anexado à
impugnação.
II – DO DIREITO
II.1 – CARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO VERBAL
Conforme reconhecido pelo próprio acórdão recorrido, restou sobejamente demonstrado
que o Recorrente prestou serviços jurídicos à Frutirol Agrícola Ltda, atuando em sua
defesa em processo junto ao STJ, mediante contratação verbal.
Certa, portanto, foi a manifestação de vontade da Frutirol Agrícola Ltda que aponta
indubitavelmente para existência de um vínculo contratual. Tanto é assim que os
serviços foram reconhecidamente prestados e pagos.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012637/2007-94

Para a configuração da existência dos negócios jurídicos é necessária a presenta de 4
elementos: a manifestação de vontade (essência do negócio jurídico), um agente para
manifestar tal vontade, o estabelecimento de uma prestação (objeto do contrato) e a
exteriorização de sua forma (escrita ou verbal).
Nesse sentido, vale ainda observa o disposto no art. 107 do CC.
II.2 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Ao teor dos arts. 717 e 722 do RIR/99, bem como do art. 7o da Lei no 7.713/88, não
resta dúvida que o Recorrente cumpriu com suas obrigações fiscais no que pertine ao
correto recolhimento na DAA apresentada, sobretudo diante do fato de possuir o
comprovante de recolhimento do IRRF em seu nome fornecido pela fonte pagadora
Frutirol Agrícola Ltda, nos termos do art. 87, § 2o do RIR/99.
Cita jurisprudência administrativa proferida por DRJs.
Assim, a fonte pagadora é a responsável pelo recolhimento do imposto retido, conforme
ocorreu no presenta caso, haja vista que o Recorrente recebeu o valor líquido. Caso
contrário, estará sendo penalizado pelo duplo pagamento do imposto já retido na fonte e
pago em função do auto de infração lavrado.
Requer, ao final, a nulidade do auto de infração e, por conseguinte, a
improcedência do lançamento fiscal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA, que manteve
a autuação diante da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, em decorrência do
processamento da DAA/2003, reduzindo o valor do imposto retido declarado de R$ 63.796,81
para R$ 58.602,71 (fls. 40), importando na apuração do imposto suplementar de R$ 5.194,10,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, no valor de R$
20.106,09 (fls. 27, 60 e 74) e comprovante de recebimento do valor líquido pactuado (R$
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012637/2007-94

15.000,00), que foi depositado na conta de sua esposa, Mariom Degrazia (fls. 36), confirmando
os rendimentos recebidos, informando apenas acerca da retenção do IR Fonte devido (R$
5.106,09).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 152/153):
A fiscalização glosou o valor do imposto retido na fonte no valor de R$ 5.194,10
informado pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2003, por
falta de comprovação do recolhimento.
(...)
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n°9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, corresponde aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos 7°, §§
1° e 2°, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) (grifo nosso).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no 9.250,
de 1995, art. 13)
O impugnante apresenta o Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, às fls. 25,
visando comprovar a retenção do imposto de renda. Observe-se que apenas o
contribuinte o assina, afirmando que teria recebido da Frutirol Agrícola Ltda a quantia
ali mencionada a título de honorários advocatícios.
Para corroborar a prestação de serviços advocatícios, o Impugnante junta cópia de
agravo relativo à suspensão de segurança no 1.144 – RS, às fls. 14/24, o qual foi
assinado em 21/11/2002 pelos advogados Osvaldo Flavio Degrazia e Edevaldo Alves
Borges procuradores da empresa Frutirol Agrícola Ltda, bem como, junta cópia de
mensagem eletrônica com proposta de honorários advocatícios no valor de R$
15.000,00 a ser depositado em nome de Mariom Degrazia e anexa a cópia do
comprovante de depósito bancário efetuado no valor de R$ 15.000,00 em nome de
Marion Degrazia.
Sem dúvida, o impugnante comprova a prestação de serviços advocatícios com a
empresa Frutirol Agrícola Ltda, porém, a legislação é clara e cristalina ao dispor
que o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se do contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, portanto, mantenho a glosa do imposto
retido.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não há como prosperar a
insurgência do Recorrente.
No presente feito, abstrai-se que o Recorrente, de fato, recebeu importâncias
decorrentes de serviços jurídicos prestados à fonte pagadora Frutirol Agrícola Ltda, importando
na defesa e interposição de medida judicial perante o STJ (fls. 13/26), cuja prestação dos
serviços restou confirmada e reconhecida inclusive pela decisão de piso.
Todavia, o RPA constante dos autos (fls. 27, 60 e 74) não é suficiente, ao meu
sentir, para isentar o Recorrente da tributação, uma vez que não há provas consistentes de que
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.017 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012637/2007-94

tenha sido realizado a retenção do IRRF pela empresa Frutirol sobre o valor pago/contratado,
ou mesmo qualquer indício de sua ocorrência, o que impede sobremaneira a compensação
pleiteada.
Ademais, encerrado o ano-calendário e ultimado o prazo para entrega da
declaração de ajuste anual – aliado a falta comprovação por meio de documentação hábil e
contundente acerca da suposta retenção do IRRF pela empresa, no valor de R$ 5.106,09, ao
teor da legislação de regência – deverá ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte
pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos rendimentos, restando, assim, ao
Recorrente, arcar com o recolhimento do imposto não comprovadamente retido, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital